Tribunal: TJDFT
Processo: 0007441-26.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007441-26.2006.8.07.0010 RECORRENTE: ELISÂNGELA GONCALVES GOMES RECORRIDA: MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À DISCIPLINA DO ART. 543-C, DO CPC. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. REINVINDICATÓRIA DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 1. No julgamento do Recurso Especial no 990.507/DF, sob o rito previsto no art. 543-C, do CPC, o egrégio STJ firmou entendimento no sentido de que “enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel”. 2. Se a demanda foi proposta objetivando a imissão de posse de terreno que, segundo a parte autora, encontra-se inserido na fração que lhe coube em razão de herança legítima, o que lhe confere, em tese, a condição de proprietária, há que se proclamar presente sua legitimidade ativa. 3. No entanto, não individualizada a coisa, há que se manter a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Precedentes. 3. Constitui fato notório que os terrenos que antes constituíam a Fazenda Santa Maria encontram-se ocupados por inúmeros moradores, retratando assentamento habitacional já consolidado, tanto é assim que já foi objeto inclusive de declaração de que a área é de interesse e de utilidade pública pela Administração Pública. Tais circunstâncias, aliadas à existência de demanda em que os herdeiros de Alexandre, Anastácio, Agostinho e João Pereira Braga postulam a desapropriação indireta da área invadida, constituem óbice à efetividade de eventual provimento no processo reivindicatório, evidenciando a inutilidade, in casu, da prestação jurisdicional. Mantida a proclamação da ausência de interesse processual. 4. Apelação parcialmente provida para rejeitar a ilegitimidade ativa. Mantida a extinção do processo pelos demais fundamentos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação de multa, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração opostos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração interpostos pelo recorrente são meramente protelatórios é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017